Tribunal: STF
Processo: RE 202063
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-25
Data de publicação: 1999-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - ARESTO PARADIGMA -
ESPECIFICIDADE. Os embargos de divergência não prescindem da
especificidade do aresto paradigma sempre revelada pela adoção de
tese diversa, em que pese à identidade dos fatos e das normas
observados.